Tribunal: CARF
Processo: 11080.725131/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725131/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ HARTLIEB NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VTN. COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIPT. LAUDO.
Na suspeita de subavaliação do VTN, é legal o arbitramento com base no
sistema SIPT, sendo facultado ao contribuinte apresentar prova de que o VTN
declarado era compatível com o valor de mercado, mediante laudo técnico ou
demais documentos hábeis, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares, e
seguindo as normas técnicas exigidas para tanto.
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das
áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário lançado para R$
44.340,73, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725131/2010-57
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 245/256, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 234/239, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 9/12, lavrado em 08/11/2010, relativo ao exercício
de 2007, com ciência do recorrente em 16/11/2010, conforme AR de fls. 14.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 132.564,88 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fl. 10. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela
SIPT, conforme cálculos de fl. 11/12.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 11,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 99,3% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 915.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel (R$ 4.370,65/ha – fl. 08). Deste modo,
o VTN foi ampliado de R$ 915.000,00 para R$ 1.989.082,82, conforme tabelas abaixo:

Impugnação
O espólio do RECORRENTE apresentou a Impugnação de fls. 44/60 em
13/12/2010, acompanhada de documentos de fls. 61/231. Ante a clareza e precisão didática do
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento, por via postal, em 16/11/2010, conforme AR de fl. 14, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 44 a 60, em 13/12/2010, onde alega, em
síntese, que:
• O imóvel é explorado em parceria agrícola e pecuária conforme previsto na Lei no
4.504/64 e Decreto no 59.566/66;
• O principal produto agrícola cultivado é o arroz, desde que recebeu a terra por
herança;
• A parceria agrícola entre as partes é verbal, prática amplamente utilizada no meio
rural, conforme dispõe o art. 92 do Estatuto da Terra e art. 11 do Decreto no 59.566/66;
• Os produtos cultivados são partilhados a cada ano, entre os proprietários do imóvel, na
proporção de 27% e 73% ao plantador, sendo que o arroz é entregue pronto para ser
comercializado;
• Em 2006, a área disponibilizada para o plantio de arroz foi de 195,0 ha, sendo que
150,0 ha em terra e 45,0 ha em área alagada;
• Além do arroz, principal produto cultivado, há plantação de melancia e morango numa
área de 35,0 ha efetuada por Moacir Amengual Garcia;
• A área de pastagens corresponde a 195,0 hectares do imóvel, onde o parceiro Vasco da
Costa Gama cria, recria e engorda animais, conforme prova anexada aos autos;
• O Valor da Terra Nua considerado no lançamento não corresponde à realidade no ano
de 2006, pois há vários anos o ex proprietário do imóvel, já falecido, vem declarando o
valor informado no DIAT, aplicando apenas, a cada ano correção monetária;
• Requer que sejam considerados o valor atribuído ao imóvel pela Secretaria Estadual da
Fazenda nos autos do Processo de Inventário no 01.1.08.01847838 e as áreas
efetivamente utilizadas com produtos vegetais e pastagens.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 66 a 231, representados por
Procuração, Certidão, Matrícula, Notas Fiscais, declarações de imposto de renda pessoa
física dos proprietários do imóvel, notas fiscais de depósito do arroz em Cooperativas,
fichas de vacinação e movimentação de gado relativo ao ano de 2006, notas fiscais de
aquisição de vacinas e Certidão de Óbito.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 234/239):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais/Pastagens.
Para comprovação dessas áreas é necessária que a produção seja realizada na
propriedade pelo parceiro outorgado, com base no contrato de parceria agrícola ou
pecuária, e que a produção seja comprovada com documentos, tais como, Laudo
Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de fichas de vacinação, notas
fiscais de aquisição de vacinas, demonstrativo de movimentação de gado emitidos pelos
Estados, notas fiscais de produtor rural comprovando a comercialização dos animais em
nome do parceiro e notas fiscais de venda dos produtos vegetais cultivados na área.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/07/2012,
conforme AR de fls. 244, apresentou o recurso voluntário de fls. 245/256 em 02/08/2012.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Do valor da terra nua
Em síntese, alegou o RECORRENTE que a notificação fiscal que o intimou para
comprovar o VTN do imóvel concedia outras formas alternativas de comprovação do valor por
ele declarado: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT, emitido
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares; ou ainda (ii) mediante a
avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de
avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação
e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Assim, ele não poderia ser penalizado por ter se utilizado de uma das opções
efetivamente concedidas pela notificação, qual seja, da avaliação efetuada pela fazenda pública
do Estado de Porto Alegre para fins de cálculo do ITCMD nos autos do processo de Inventário
do contribuinte, datada de 26/03/2009 (fl. 226).
De fato, a intimação de fl. 8 concede três formas alternativas de comprovação do
VTN, a ver:

Ocorre que, conforme observa-se da própria intimação fiscal, para utilizar o VTN
com base nas avaliações das fazendas públicas, não basta alegar que o mesmo está em
conformidade com o valor do ITCMD Estadual, mas também apresentar os “métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel”.
Nenhum destes documentos conta nos autos.
Ademais, é irrelevante o argumento levantado pelo contribuinte de que o valor
calculado pela fazenda pública do estadual para fins de cálculo do ITCMD é menor do que o
valor declarado em DITR. Ora, isso apenas confirma a fragilidade da avaliação efetuada pelo
Ente Estatal para fins de ITCMD.
Nota-se que o valor do imóvel calculado pelo Ente Estatal para fins de ITCMD foi
de R$ 909.337,00 (R$ 870.000,00 + R$ 39.337,00, como afirma o RECORRENTE). Ora, este
valor é, inclusive, maior do que a soma do valor das benfeitorias (R$ 495.000,00) e ao das
culturas e pastagens (R$ 420.000,00) declarados pelo contribuinte em DITR (fl.11). Se a soma
desses dois valores (declarados pelo contribuinte e não contestado pela fiscalização) corresponde
a R$ 915.000,00 e o valor do imóvel apurado para fins de ITCMD corresponde a R$ 909.337,00,
caso este fosse aceito como valor total do imóvel então significaria dizer que o VTN seria
negativo, o que é inadmissível.
Isso porque o cálculo do VTN é efetuado da seguinte forma:
[VTN = valor total do imóvel – valor benfeitorias – valor das culturas e pastagens]
Ou seja:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

VTN = R$ 909.337,00 – R$ 495.000,00 – R$ 420.000,00;
VTN = R$ 909.337,00 – R$ 915.000,00;
VTN = (R$ 5.663,00);
A constatação acima é suficiente para compreender que o valor apurado para fins
de ITCMD não pode ser aceito no presente caso.
Assim, entendo como correta a avaliação com base na tabela SIPT. Isto porque, a
legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso de suspeita de subavaliação do
valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as informações sobre preços de
terras constante em sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002.
Deste modo, na ausência de laudo comprovando o valor do VTN adotado, é o
sistema SIPT quem será competente para determinar o preço da terra nua. Logo, o cálculo da
Fazenda Estadual para fins de ITCMD apresentado pelo RECORRENTE não tem competência
para determinar o VTN do presente lançamento.
Deste modo, entendo pela manutenção do VTN obtido pela fiscalização mediante
consulta ao sistema SIPT.

Das áreas de plantação vegetal e pastagem
Por fim, o RECORRENTE, alega, em síntese, que foi indevida a glosa das áreas
de plantação vegetal e de pastagens declaradas em sua DITR.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal e de pastagem.
No que se refere a glosa das áreas de pastagem, o RECORRENTE alega a DRJ
errou ao desconsiderar as fichas de registros de vacinações e de movimentações de bovinos de
propriedade do parceiro agrícola VASCO ANTONIA DA COSTA GAMA. Isto porque, o
fundamento da autoridade julgadora de que os documentos apresentados pelo RECORRENTE
dizem respeito à outra fazenda não merece prosperar, pois são imóveis de divisa que antigamente
formavam um único imóvel rural.
Data venia, entendo que não merece prosperar os fundamentos do
RECORRENTE.
De fato, a certidão de fls. 72/73 comprova que os imóveis são limítrofes, mas essa
circunstância por si só não é suficiente para comprovar a existência de rebanho na propriedade
do RECORRENTE à época do fato gerador do ITR. Como pontuado pela DRJ, todos os
documentos apresentados pelo RECORRENTE fazem remissão à propriedade rural de seu
cunhado, e não a sua.
Como cediço, para comprovar as áreas de pastagem o RECORRENTE deve
comprovar a existência de rebanho em sua propriedade, nos termos do art. 25 da IN no 256/2002:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel. (Grifou-se)
Logo, não tendo o RECORRENTE comprovado a existência de rebanho no
imóvel, mediante apresentação de documentação hábil, deve ser mantida a glosa efetuada pela
autoridade fiscalizadora.
Com relação às áreas de plantação vegetal, entendo que assiste razão o
RECORRENTE.
Observa-se que o argumento adotado pela autoridade julgadora para desconsiderar
as áreas de plantação de arroz foi a ausência de apresentação de documentos relacionados ao
ano-calendário de 2006, bem como a ausência de vinculação da nota fiscal emitida com a
“Fazenda Butiá”.
De fato, foram apresentados diversos documentos relativos ao ano-calendário
2007, os quais o contribuinte alega ter sido relativo à comercialização da safra referente ao ano
de 2006. Mesmo assim, verifico que o RECORRENTE também apresentou diversos
comprovantes de depósitos de grãos de arroz e notas fiscais de venda de arroz emitidos no ano de
2006 (fls. 91/111).
Em sua impugnação, o contribuinte fez o link entre as notas fiscais por ele
emitidas e as contra notas emitidas por outras empresas, conforme abaixo:
 Operação 01: Nota de entrada emitida pelo RECORRENTE (fl. 101)
corresponde à nota de saída/devolução emitida pela Sulina (fl. 133);
 Operação 02: 4 notas de saída/venda emitidas pelo RECORRENTE (fls.
103/109) corresponde à nota de entrada/compra emitida pela Cooperativa
arrozeira Extremo Sul (fl. 135). O valor de R$ 19.934,88 desta operação
foi declarado pelo contribuinte em sua DIRPF (no mês de fevereiro – fl.
178);
 Operação 03: Nota de saída/depósito emitida pelo RECORRENTE (fl.
111) corresponde à nota de entrada/depósito emitida pela Engenho A. M.
Ltda. (fl. 137);
 Operação 04: 4 notas de saída/depósito emitidas pelo RECORRENTE (Fls.
91/97) e 4 notas de entrada/depósito emitidas pela Sulina (fls. 141/147),
todas referente a depósitos de arroz no ano 2006;
 Operação 05: Nota de saída/venda do RECORRENTE (fl. 99) corresponde
às notas emitidas pelo Engenho A. M. Ltda (fls. 139 e 149). O valor de R$
32.352,18 desta operação foi declarado pelo contribuinte em sua DIRPF
(no mês de novembro – fl. 178). Este foi o mesmo arroz depositado em
março, relativo à operação 03.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725131/2010-57

Com base no acima exposto, entendo que restou bastante clara a prática de
atividade rural por parte do RECORRENTE no ano de 2006.
Com relação ao argumento de que a documentação acostada não faz referência ao
imóvel em comento, apesar de relevante, entendo que não é suficiente para manutenção da glosa.
Isto porque, foram emitidos diversos documentos fiscais em nome do
RECORRENTE ou de sua esposa atestado a produção de arroz, ao passo em que na Declaração
do Imposto de Renda de fls. 175 apenas consta a existência de uma única propriedade rural em
nome do RECORRENTE, que é justamente o imóvel objeto do presente caso.
Ademais, o contribuinte aponta que a receita da atividade rural obtida por ele em
2006 foi proveniente da exploração do mesmo imóvel (fl. 178). E, como visto, os valores
declarados como recebidos correspondem ao das notas de venda por ele emitidas, que fazem
menção ao imóvel localizado na rua Butiá, em Guaiba/RS. Ou seja, o imóvel ora analisado.
Deste modo, reconheço a existência de produção vegetal no terreno em comento,
devendo ser reestabelecida a área de 195ha declarada na DITR como destinada à produção
vegetal.
Com isso, o grau de utilização do terreno passa a ser de 49,60%, devendo a
alíquota ITR ser reajustada para 2,3%.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reconhecer a área de produtos vegetais de
195,0ha.
Com isso, o cálculo o imposto mantido deve ser o seguinte:

Declarado
Apurado
VTN tributável
904.935,00
1.967.202,90
Alíquota
0,10
2,3%
ITR devido
904,93
45.245,66
Diferença do ITR após julgamento do
RV (apurado – declarado)

44.340,73
Portanto, como o lançamento apurou uma diferença de ITR de R$ 64.012,76
(valor principal), o mesmo deve ser ajustado para manter a cobrança do valor principal de ITR de
R$ 44.340,73, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital